Tribunal: STF
Processo: Ext 1974
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extradição executória apresentado, via diplomática, pelo Governo da Albânia em desfavor do nacional peruano Manuel Augusto Blacker Miller, por intermédio da Nota Verbal nº 87/2025, com base na promessa de reciprocidade para casos análogos (evento 1). 

O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente para cumprir pena de 8 anos de prisão pela prática do crime de fraude (art. 143 do Código Penal da Albânia) imposta pelo Tribunal do Distrito Judicial de Tirana. O título penal condenatório transitou em julgado em 07.11.2018.

Em 9.12.2025, na linha do parecer ministerial, deferi o requerimento apresentado pelo Estado Requerente, para decretar a prisão preventiva para fins de extradição (evento 12). A medida constritiva foi cumprida em 11.12.2025 (evento 19).

Em 16.12.2025, a Defesa, ao argumento da desproporcionalidade da medida constritiva dada a idade avançada e o quadro de saúde do extraditando, requereu a revogação da prisão cautelar com substituição por medidas cautelares diversas (eventos 27-31). Irresignado, o extraditando manejou agravo regimental contra a decisão monocrática que decretou a prisão preventiva (eventos 36-40). 

O Presidente desta Suprema Corte, Ministro Edson Fachin, em 24.12.2025, solicitou informações junto ao estabelecimento prisional que se encontrava custodiado o extraditando (evento 41).

Sobrevieram informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro sobre o estado de saúde do extraditando e as condições ambulatoriais do estabelecimento prisional (eventos 44-50). 

De acordo com o laudo médico apresentado, “o paciente não apresenta nenhuma doença crônica não infecciosa, nega diabetes mellitus, nega hipertensão arterial, refere diagnóstico de sarcopenia, queixa-se de varizes superficiais... A única queixa importante a título clínico seria o cansaço associado à marcha, possível sintoma cardíaco que deve ser pesquisado por ecocardiograma” e que, “em virtude da falta de diagnóstico finalizado, o paciente apresenta tratamento ambulatorial adequado”. Ao fim, restou consignada “a existência de condições ambulatoriais para atendimento do extraditando, considerado seu particular quadro de saúde” (evento 49).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação em 02.01.2026 (evento 58).

Ato contínuo, protocolaram-se as Petições nºs 4181, 5107, 7644, 7887 e 9827/2026 (eventos 63-80), as quais, entre outras informações e requerimentos, comunicaram o óbito do extraditando em 23.01.2026.

Em 13.02.2026, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Andre Carvalho Ramos, opinou pela perda superveniente de objeto do pedido de extradição (evento 83).

É o relatório. 

Decido.

A notícia de falecimento do extraditando Manuel Augusto Blacker Mille, no dia 23.01.2026, ratificada pela juntada da certidão de óbito, em decorrência de infarto agudo do miocárdio (evento 79), implica a perda superveniente de objeto do pedido extradicional. 

Assim têm decidido os Ministros desta Corte em diversas oportunidades, das quais cito as seguintes: Ext 1681, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2021; Ext 1.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/11/2015; Ext 1.231, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/8/2013.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente pedido de Extradição, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 21, IX, RISTF). 

Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro de Estado da Justiça, ao Ministro das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal e à representação diplomática do Estado requerente.

Intimem-se.

Publique-se. 

Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente